Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-75.2023.8.11.0022
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001077-75.2023.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), R. DA SILVA CORREA LTDA - CNPJ: 10.861.966/0001-77 (EMBARGANTE), GABRIELA LAYRDE FONSECA PINTO - CPF: 063.224.211-66 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEITADOS

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a apelação e manteve sentença de procedência de ação monitória ajuizada por instituição financeira.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise do conjunto probatório quanto à comprovação da mora e da idoneidade dos documentos apresentados; (ii) saber se a ausência de dilação probatória caracterizou cerceamento de defesa; e (iii) saber se é necessária a menção expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Não se verificam os vícios de omissão, contradição ou obscuridade apontados, pois o acórdão embargado enfrentou todas as matérias relevantes com fundamentação adequada.

A prova documental constante dos autos, composta por contrato bancário e demonstrativo de débito, é suficiente para a procedência da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

A ausência de dilação probatória não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia for resolúvel por prova documental.

O inconformismo da parte não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as decisões que examinam de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes. 2. É legítima a rejeição de pedido de produção de prova pericial em ação monitória quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental idônea. 3. A ausência de citação expressa de dispositivos legais ou constitucionais não impede o prequestionamento quando a matéria foi devidamente enfrentada
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
R. da Silva Correa Ltda.,
em face do v. Acórdão proferido por esta

Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que havia rejeitado os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial em favor da instituição financeira, no valor de R$ 247.859,72, acrescido de honorários advocatícios arbitrados inicialmente em 10%, posteriormente majorados para 12% na instância recursal.

A embargante alega a existência de omissão relevante quanto à análise específica de todo o acervo probatório, especialmente no que tange à comprovação da mora, afirmando que os documentos apresentados pelo embargado seriam insuficientes, desconexos e incapazes de demonstrar com segurança a existência e o vencimento da dívida cobrada.

Sustenta ausência de apreciação de vícios documentais, alegando que o Acórdão embargado desconsiderou as incongruências entre as datas e valores constantes na planilha de evolução da dívida e nos extratos bancários, incluindo amortizações não justificadas, que ocorreram em datas próximas à contratação do crédito.

Questiona a ocorrência do cerceamento de defesa, apontando que o v. Acórdão omitiu-se em enfrentar os pedidos da embargante para produção de prova pericial contábil, necessária à elucidação dos fatos controvertidos.

Defende a necessidade de prequestionamento explícito das matérias constitucionais e infraconstitucionais para fins de interposição futura de recurso especial e extraordinário, em especial no tocante aos artigos 5º, incisos LIV e LV da CF, e aos artigos 1.022 e 1.023 do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com a correção das omissões apontadas.

Contrarrazões coligidas no ID n. 293698363 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o acórdão embargado, em sua fundamentação, enfrentou de modo claro, direto e exauriente todas as matérias suscitadas pelas partes, com análise expressa das teses recursais apresentadas. Não se constata, pois, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A alegação central da embargante repousa na suposta existência de omissão quanto à análise do conjunto probatório, em especial no que concerne à caracterização da mora e à suposta ausência de documentação idônea a respaldar o crédito exequendo. Ocorre, todavia, que tais aspectos foram expressamente enfrentados no julgado.

O v. acórdão embargado foi categórico ao consignar que o contrato bancário subscrito pela parte devedora, aliado ao demonstrativo do débito e aos extratos bancários colacionados, constitui prova escrita suficiente para a propositura da ação monitória, consoante previsão expressa do artigo 700 do Código de Processo Civil e à luz da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
."

Ademais, o Colegiado assentou com absoluta precisão que a ausência de dilação probatória não configura cerceamento de defesa quando a matéria em debate revela-se estritamente documental, apta a ser dirimida com base nos elementos já constantes dos autos, como na hipótese em análise. Destacou-se, inclusive, que eventuais discussões relativas ao
quantum debeatur,
incluindo-se as alegadas amortizações desconsideradas,

poderão ser objeto de apuração em sede de cumprimento de sentença, caso a parte interessada assim requeira oportunamente.

No que tange ao alegado prequestionamento, anoto que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que inexiste necessidade de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais quando a matéria foi devidamente analisada e decidida, ainda que sem citação literal dos dispositivos invocados pelas partes. A propósito, registro o teor da Súmula 211 do STJ, que apenas exige o efetivo enfrentamento da matéria, o que, como visto, ocorreu no presente caso.

Ademais, a via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito ou à modificação da conclusão do julgado, sobretudo quando inexistentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, como se verifica
in casu
. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura, por si só, hipótese autorizadora ao manejo exitoso do presente recurso integrativo.

Nesse sentido:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA QUANTO A DATA DA EFETIVA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE ADVERSA PERMANECEU NO IMÓVEL EM DATA POSTERIOR – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO – DESCABIMENTO – LOTE NÃO EDIFICADO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado”.

(RED n. 1005643-64.2018.8.11.0015, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 21.05.25 - negritei

Diante de tais fundamentos,
não verificando os vícios apontados
, e tratando-se de
mero inconformismo com o conteúdo da decisão colegiada
,
devem ser rejeitados os embargos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas no mérito REJEITO-LHES.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025